Tribunal: TJMT
Processo: 0008367-22.2003.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008367-22.2003.8.11.0003
APELAÇÃO CÍVEL n.o 0008367-22.2003.8.11.0003
APELANTES: BRADESCO SEGUROS S/A E IRB BRASIL RESSEGUROS S/A.
APELADO: ARI GIONGO.
Processo na Origem n.o 0008367-22.2003.8.11.0003
Comarca de Rondonópolis
O apelado ARI GIONGO formula pedido para que a presente apelação seja redistribuída ao substituo da e. Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, na Segunda Câmara Cível deste Tribunal (ID 94599979 - Pág. 1).
Ouvido o apelante, esse se manifestou pelo indeferimento do pedido de redistribuição (ID 95339498 - Pág. 1/2).
O apelo foi distribuído por sorteio a este Relator, porque a e. Desembargadora Maria Helena G. Póvoas, até então preventa, acha-se afastada para exercício de cargo de Direção desta Corte.
Neste caso, ou seja, de afastamento para cargo de Direção, pela regra do art. 83, inciso XVII, alínea “a”, do RITJMT, há a quebra da regra que trata da prevenção e o recurso passa ao regime de livre distribuição.
Posto isso, indefere-se o pleito de redistribuição.
Intime-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6